Tribunal: TJES
Processo: 0032909-05.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032909-05.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARISSE NEVES VESCOVI FERRO e outros (19)

APELADO: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A e outros (19)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032909-05.2015.8.08.0024

EMBARGANTES: CLARISSE NEVES VESCOVI FERRO E OUTROS

EMBARGADA: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENTREGA DE IMÓVEL. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por
CLARISSE NEVES VESCOVI FERRO
contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por
GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, em controvérsia relativa a suposto atraso na entrega de empreendimento imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao reconhecer caráter consensual da assembleia que prorrogou o prazo de entrega; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à natureza precária da posse do imóvel antes da averbação do “habite-se”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisa expressamente a assembleia de 16/10/2014 e reconhece que os condôminos anuem com a prorrogação do prazo para entrega da obra, caracterizando ajuste consensual.

5. A decisão embargada fixa que a entrega das chaves constitui o marco para aferição do adimplemento contratual, afastando a alegação de atraso na entrega do imóvel.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

7. A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.448.418/SP, DJe 06/03/2020; TJMG, EDcl 2582346-74.2023.8.13.0000, Rel. Desª Juliana Campos Horta, j. 06/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaracao e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incolume o acordao de ID 1743581.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032909-05.2015.8.08.0024

EMBARGANTES: CLARISSE NEVES VESCOVI FERRO E OUTROS

EMBARGADA: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
CLARISSE NEVES VESCOVI FERRO
em face do acórdão (ID 16633934) de lavra da C. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conferiu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 17491427), os embargantes aduzem, em síntese, a existência de omissão e erro de premissa fática no acórdão. Argumentam que a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/10/2014 não constituiu ajuste consensual para prorrogação do prazo, mas mera comunicação unilateral de atraso. Sustentam, ainda, omissão quanto à natureza precária da posse concedida antes da averbação do "habite-se".

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 17791275.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

Destarte, no que tange à natureza da assembleia de 16/10/2014, o aresto embargado foi explícito ao consignar que os condôminos anuíram com a entrega da obra para março de 2015, tratando o ato como marco consensual para o cumprimento da obrigação. De igual modo, quanto ao marco temporal de entrega, a decisão assentou a tese de que a entrega das chaves constitui o parâmetro fiel para a aferição do adimplemento contratual. O referido entendimento pode ser aferido a partir do seguinte excerto do voto condutor:

Isso porque, da análise dos autos, constata-se que a escritura pública declaratória para instituição e convenção do Condomínio Residencial Jardins, firmada em 03/11/2009, estipulou o prazo de 42 (quarenta e dois) meses, a contar da Assembleia de instituição condominial, para entrega das unidades. Houve, ainda, previsão de cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (fl. 42/57). A Assembleia em questão foi realizada em 20/12/2010 (fls. 65/68), a partir de quando passou a fluir o prazo para conclusão da obra, o qual, em princípio, se encerraria em 20/06/2014.

Nada obstante, as partes celebraram em 07/05/2012 promessa de permuta de fração ideal, a qual passou a prever prazo de 48 (quarenta e oito) meses para a conclusão do empreendimento, o qual poderia ser somada à cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, de modo que o termo final para conclusão do empreendimento, no referido momento, foi postergado para 20/12/2014 (fls. 146/435).

Posteriormente, em assembleia geral extraordinária, datada de 16/10/2014, os condôminos anuíram com a entrega da obra em março de 2015 (fls. 72/77), momento que correspondeu à data em que houve a concessão de posse precária aos autores, conforme indicado pelos próprios na exordial.

Nesse sentido, este. C. Tribunal de Justiça reconhece que o empreendimento considera-se entregue a partir da entrega das chaves:

[...]

Pelo exposto, concluo que, de fato, não houve atraso na entrega das unidades imobiliárias, cumprindo destacar, inclusive, que o presente entendimento já foi adotado por esta c. Segunda Câmara Cível em oportunidade anterior, envolvendo o mesmo empreendimento imobiliário:

As conclusões expostas foram devidamente fundamentadas em precedentes desta Segunda Câmara, o que afasta a alegada omissão normativa, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais ou julgados colacionados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Por derradeiro, cumpre ressaltar que “
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” (AgInt no AREsp nº 1.448.418/SP, DJe de 6/3/2020). (TJMG; EDcl 2582346-74.2023.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 06/08/2024; DJEMG 13/08/2024)

Logo, não havendo vício no aresto recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 17430581.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.